Tribunal: STF
Processo: Rcl 52517
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-07
Data de publicação: 2022-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ADI Nº 5.090/DF. RENTABILIDADE DO FGTS. ÍNDICE DE CORREÇÃO. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS: INOBSERVADA NA ESPÉCIE. PROCEDÊNCIA.
 
 1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Anísio Celso dos Santos Filho, contra decisão proferida   pela Segunda Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado da Bahia, nos autos do processo nº 0007305-34.2018.4.01.3300, sob o fundamento de inobservância do decidido, em medida cautelar, na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.090/DF. 

 2.	Narra ter formalizado ação para pleitear, contra a Caixa Econômica Federal, a substituição da TR pelo IPCA ou INPC como índice de correção monetária, em suas contas do FGTS. Noticia que a ação foi julgada improcedente, com resolução do mérito. 

 3.	Esclarece que, interposto recurso inominado com pedido de efetivação da determinação do Supremo, o Relator da Turma Recursal  não efetivou decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade. Relata opostos embargos de declaração pelos mesmos fundamentos e objetivos, os quais foram rejeitados. Da decisão monocrática, o reclamante interpôs recurso extraordinário, o qual foi inadmitido. Interpostos embargos de declaração, foram rejeitados. Em sede de agravo de instrumento ante a inadmissão do recurso extraordinário, pleiteando a reconsideração da decisão, a 2ª relatoria da Segunda Turma Recursal do Juizado Especial Federal Cível da Seção Judiciária do Estado da Bahia negou provimento ao recurso.

 4.	 Sustenta que tais decisões desafiam diretamente a autoridade desta Suprema Corte, uma vez que não suspenderam o andamento processual, proferindo julgamento do mérito.

 5.	Requer a concessão de liminar para suspender o processo nº 0007305-34.2018.4.01.3300, em trâmite na 2ª Relatoria da Segunda  Turma Recursal do Juizado Especial Federal Cível da Seção Judiciária do Estado da Bahia e, consequentemente, a decisão impugnada. 

 6.	No mérito, pede para que sejam cassadas as decisões reclamadas e determinado o sobrestamento do processo nº 0007305-34.2018.4.01.3300 até o pronunciamento definitivo desta Corte na ADI nº 5.090/DF. 

É o relatório.

Decido.

 7.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões, bem como a observância de enunciado de súmula vinculante. A esse respeito, mencionam-se os seguintes dispositivos previstos na Constituição Federal:
 
“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
I - processar e julgar, originariamente:
(...) 
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões; 
Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei; 
(...) 
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”
 
 8.	Em âmbito infraconstitucional também há regulamentação da matéria, com as hipóteses de cabimento da reclamação previstas no Código de Processo Civil nos seguintes preceitos:
 
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”
 
 9.	Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

 10.	Anoto, ainda, que a presente reclamação foi proposta em 24/03/2022 (e-doc. 6), data anterior ao trânsito em julgado certificado no processo 0007305-34.2018.4.01.3300, conforme consulta feita ao sítio de acompanhamento processual da Justiça Federal da 1ª Região, não incidindo, no caso, a previsão do art. 988, § 5º, inc. I, do CPC.

 11.	Quanto ao mérito, a questão jurídica controvertida na presente reclamação constitucional consiste na suposta violação da determinação de suspensão de todos os processos que discutam a rentabilidade do FGTS, dada em sede de cautelar na ADI nº 5.090/DF.

 12.	Naquele paradigma, questiona-se a compatibilidade, com a Constituição da República, dos arts. 13 da Lei nº 8.036, de 1990, e 17 da Lei nº 8.177, de 1994, mediante os quais estabelecida a correção dos depósitos nas contas vinculadas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço a partir da Taxa Referencial. Em 6 de setembro de 2019, o Relator, Ministro Luís Roberto Barroso, mediante pronunciamento individual, acolheu pedido de medida acauteladora, nos seguintes termos: 

“Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até  julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal.” 
(ADI nº 5.90/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 06/09/2019, p. 10/09/2019; grifos nossos).
 
 13.	Versando a demanda originária sobre a atualização dos referidos depósitos, cabia ao Juízo proceder à suspensão do processo, tendo em conta o determinado em sede de controle concentrado. Ao prolatar sentença em momento posterior ao decidido no processo objetivo, acabou por inobservar o ato do Relator.

 14.	Portanto, nesse cenário, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, somado ao pronunciamento judicial quanto ao mérito da matéria, em data posterior à ordem de sobrestamento, há manifesta ofensa ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal.

 15.	Nesse sentido:
 
“Ementa: CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ÍNDICE APLICADO À CORREÇÃO MONETÁRIA DO SALDO DO FGTS. OFENSA À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL (ADI 5090). OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 
1. A presente demanda versa sobre ação revisional questionando a aplicação da TR como índice de correção do FGTS, tema diretamente relacionado ao objeto da ADI 5090 MC (Rel. Min. ROBERTO BARROSO). 
2. Posteriormente ao decidido na ADI 5090 MC, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, a autoridade reclamada procedeu ao julgamento de mérito da demanda, indeferindo o pedido formulado para a substituição da TR como índice aplicado à correção monetária do saldo existente na conta vinculada ao FGTS. 
3. Nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, somada à ausência de sobrestamento do andamento da demanda originária, há manifesta ofensa ao decidido na ADI 5.090 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO). 
4. Recurso de agravo ao qual se dá provimento.”
(Rcl. nº 47.552-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 28/09/2021).
 
 16.	Cito os seguintes julgados, envolvendo casos correlatos: Rcl nº 38.321/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 12/12/2019, p. 16/12/2019; Rcl nº 38.315/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 09/12/2019, p. 11/12/2019; Rcl nº 38.264/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 06/12/2019, p. 10/12/2019; Rcl nº 49.561-MC/DF, Rel. Min. Rosa Weber, j. 24/09/2021, p. 28/09/2021; e Rcl nº 51.624/DF, Rel. Min. Rosa Weber, j. 07/02/2022, p. 09/02/2022.

 17.	Ante o exposto, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, e determinar o sobrestamento do processo nº 0007305-34.2018.4.01.3300, até posterior deliberação desta Corte nos autos da ADI nº 5.090/DF.

 18.	Comunique-se ao Juízo reclamado.

Publique-se.

Brasília, 7 de setembro de 2022.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator